Tribunal: TJMT
Processo: 1001931-61.2024.8.11.0078
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001931-61.2024.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ODAIR GOMES DA CRUZ - CPF: 071.620.205-00 (APELADO), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. VERSÕES CONFLITANTES. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A DINÂMICA FÁTICA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da prática do crime de tráfico de drogas majorado (Lei 11.343/06, art. 33, caput, c/c art. 40, III), com fundamento na insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

2. Fatos relevantes:
(i)
apreensão de 11 porções de cocaína e R$ 595,00 em dinheiro;
(ii)
versão policial de que o acusado tentou fugir ao avistar a viatura e autorizou busca domiciliar;
(iii)
negativa do réu quanto à prática do crime, alegando estar em casa no momento da abordagem;
(iv)
depoimentos de vizinhas confirmando que o acusado estava no interior da residência e que houve invasão policial;
(v)
contradições entre os depoimentos policiais e testemunhais sobre a dinâmica dos fatos;
(vi)
menção do acusado em relatórios policiais como possível integrante de organização criminosa, sem relação direta com os fatos da denúncia
.

3. Requerimento do recurso: condenação do acusado nos termos da denúncia, com base nos depoimentos dos policiais militares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para ensejar a condenação pelo crime de tráfico de drogas majorado, diante das contradições existentes entre os depoimentos policiais, das testemunhas e do interrogatório do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os depoimentos dos agentes policiais são de grande valia na prova do tráfico de drogas e são idôneos para sustentar a condenação criminal, ressalvada a hipótese excepcional em que outros elementos dos autos recomendem uma apreciação mais cautelosa da dinâmica dos fatos.

6. As contradições entre os depoimentos policiais e os testemunhos presenciais impedem a formação de juízo de certeza necessário ao decreto condenatório quando geram dúvida razoável quanto à autoria do delito.

7. A condenação penal exige prova inequívoca da materialidade e autoria do crime, não sendo admissível a imposição de pena com base em meras presunções ou elementos que não superem o standard probatório próprio do processo penal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33, caput, c/c art. 40, III; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCrim 1003625-71.2021.8.11.0013, ApCrim 1000501-26.2022.8.11.0052.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos do processo n. 1001931-61.2024.8.11.0078, que absolveu
Odair Gomes da Cruz
da prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, III, Lei n. 11.343/06).

Em suas
razões recursais
, o Ministério Público requer a condenação do acusado nos termos da denúncia, sustentando que as provas produzidas ao longo da instrução, especialmente os depoimentos dos policiais militares, são suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade delitivas (id.

301853936).

Em sede de
contrarrazões
, a Defensoria Pública manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 301853941).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso ministerial (id.

304235857).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CRIMINAL (417)1001931-61.2024.8.11.0078

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Odair Gomes da Cruz
foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, III, Lei n. 11.343/06), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...) No dia 06/08/2024, por volta das 21h30min, na via pública denominada Avenida Primavera, próximo à quadra de esportes do Jardim Sapezal, neste Município de Sapezal/MT, constatou-se que o denunciado ODAIR GOMES DA CRUZ, vulgo “Brian e Belo”, consciente e dolosamente, trazia consigo e guardava em depósito, para a venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 11 (onze) porções de substância análoga à cocaína, além de uma quantia de R$ 595,00 (quinhentos e noventa e reais) em dinheiro, consoante se verifica do auto de apreensão de id. 168054783 (art. 33, caput, c.c art. 40, III, ambos da lei nº. 11.343/2006).

Segundo apurado, a equipe RAIO da polícia militar recebeu, por diversas vezes, informações que o denunciado ODAIR GOMES DA CRUZ estaria vendendo entorpecentes nas proximidades do complexo esportivo Isaias Calixto.

É dos autos que, na data nos fatos, a equipe policial, intensificou as rondas no local, ocasião em que visualizou
ODAIR GOMES DA CRUZ
, o qual, ao visualizar a guarnição, saiu correndo para o interior de um beco.

Rapidamente, a equipe policial saiu no encalço do denunciado, de modo que, quando tentava entrar na sua residência,
ODAIR GOMES DA CRUZ
foi abordado pelos policiais, que realizaram a busca pessoal e localizaram 06 (seis) porções de cocaína e R$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro.

Em entrevista informal, o denunciado afirmou que havia mais entorpecentes dentro da sua residência, razão pela qual os policiais realizaram a busca domiciliar, oportunidade em que encontraram mais 05 (cinco) porções de cocaína e R$ 395,00 (trezentos e noventa e cinco reais).

Na sequência, os agentes policiais procederam à apreensão do entorpecente, do dinheiro e do celular encontrado com
ODAIR
e conduziram o denunciado até a Delegacia para as providências cabíveis.

Outrossim, conforme laudo pericial nº 551.3.10.9185.2024.196210-A01, as substâncias que o acusado trazia consigo e mantinha em depósito apresentaram resultado positivo para
cocaína
(id. 168055203).

Por fim, verifica-se que a venda do entorpecente ocorria nas imediações da quadra de esporte e parque infantil, localizados no complexo esportivo Isaias Calixto (...)
” (id. 301853868)
.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada improcedente para absolver o apelado das imputações constantes na denúncia por falta de provas, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando haver provas suficientes para a condenação, notadamente os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem do apelado, aliados ao relatório policial constante do Id. 301853859, os quais indicariam o envolvimento de Odair com a facção criminosa Comando Vermelho.

O pleito não merece acolhimento.

Embora o Ministério Público sustente que há elementos que demonstram a efetiva prática do delito de tráfico de drogas, verifico que o conjunto probatório apresenta dúvidas razoáveis que impedem a prolação de decreto condenatório.

Como se sabe, os depoimentos dos agentes policiais são de grande valia na prova do tráfico de drogas e são idôneos para sustentar a condenação criminal, ressalvada a hipótese excepcional em que outros elementos dos autos recomendem uma apreciação mais cautelosa da dinâmica dos fatos (enunciado n. 08 da TCCR/TJMT).

No caso, embora a materialidade delitiva esteja comprovada pela apreensão de 11 (onze) porções de cocaína e R$ 595,00 (quinhentos e noventa e cinco reais) em dinheiro, conforme laudo pericial, as circunstâncias da abordagem apresentam elementos contraditórios que geram dúvida razoável quanto à legalidade da prova e à autoria do delito.

Os policiais militares
Júlio Cesar Etiene Pereira
,
Tiago Silva Hartmann
e
Reginaldo Oliveira da Silva
relataram na fase inquisitiva que, após denúncias de tráfico de drogas, foram realizadas rondas na região da quadra de esportes do complexo esportivo Isaias Calixto, no bairro Jardim Sapezal.

Ressaltaram que a equipe policial abordou o apelado Odair, vulgo “
Belo
”, que tentou adentrar o quintal da residência ao perceber a presença da guarnição. Confirmaram que o suspeito trazia consigo porções de pasta-base de cocaína e que, em sua residência, foram localizados mais entorpecentes, os quais ele admitiu que se destinavam à venda (ids. 301852487, 301852488 e 301852489).

Ouvido na fase judicial, o policial militar
Tiago Silva Hartmann
ratificou que havia denúncias indicando que o apelado Odair praticava tráfico de drogas naquela região. Disse que, durante patrulhamento, avistaram o apelado em frente à residência e, ao notar a aproximação da viatura, ele tentou entrar rapidamente no imóvel.

Confirmou que, após a abordagem, foram encontradas porções de droga e dinheiro no bolso do abordado. Relatou que, ao ser indagado, Odair teria admitido a existência de mais entorpecentes em sua residência, autorizando a entrada dos policiais, os quais localizaram outras porções e dinheiro sobre um guarda-roupa (id. 301853935).

A investigadora de polícia
Caroline da Silva Rezende de Moraes
revelou, em juízo, que não foi possível extrair dados do aparelho celular apreendido com o apelado Odair. Acrescentou, contudo, que o apelado teria sido mencionado em conversas extraídas de celulares de terceiros, as quais indicariam seu envolvimento com a facção criminosa “Comando Vermelho” (id. 301853935).

Por outro lado, em seu interrogatório judicial, o
apelado Odair
negou a prática do crime de tráfico de drogas. Alegou que, no momento da abordagem, encontrava-se em casa com sua esposa, e que os policiais teriam invadido o local em busca de armas de fogo e entorpecentes.

Disse que não havia drogas na residência e que, por se recusar a desbloquear o seu aparelho celular, os policiais utilizaram
spray
de pimenta contra ele, sua esposa e seu filho de 11 anos. Por fim, destacou que possui emprego lícito, que sua esposa também contribui com a renda familiar e que não teria necessidade de se envolver com o tráfico de drogas (id. 301853935).

A versão deduzida pelo apelado Odair foi confirmada em juízo pela testemunha
Leonilde Carvalho Costa
, vizinha do réu, que foi categórica ao afirmar que o ele estava no interior de sua residência no momento da chegada dos policiais. Declarou que os policiais entraram e abordaram a esposa de Odair com violência, puxando-a pelos cabelos, bem como negou que o réu tentou fugir ou estava em via pública (id. 301853935).

De igual modo, a testemunha
Rosana de Jesus Silva
, também vizinha, confirmou que estava na área de casa quando presenciou a chegada de quatro policiais, sendo que “
um deles arrebentou o portão e três entraram na residência
”, confirmando que Odair não estava em via pública (id. 301853935).

Diante desse cenário de versões conflitantes, verifico que o conjunto probatório apresentado é frágil e insuficiente para sustentar um decreto condenatório, pois, embora dotadas de presunção de veracidade, as declarações dos agentes policiais não encontram respaldo no restante da prova trazidas aos autos.

Ademais, ainda que o apelado Odair tenha sido mencionado em relatórios policiais como possível integrante de organização criminosa, essas informações apuradas em operação policial anterior não estão diretamente relacionadas aos fatos objeto da presente ação penal, de modo que não há elementos concretos e contemporâneos que confirmem a tese acusatória.

Se, ao fim e ao cabo, remanescem dúvidas razoáveis quanto à autoria do crime, a absolvição é a única solução possível.

Afinal, a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que estabelece os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.

A propósito:

“
(...) A condenação penal exige prova inequívoca da materialidade e autoria do crime, não sendo admissível a imposição de pena com base em meras presunções ou em elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial. (...)”
(TJMT, ApCrim 1003625-71.2021.8.11.0013, Relator Des. Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025).

“
(...) Conquanto haja nos autos informações que levantem suspeita da participação de um dos apelantes na prática do comércio de entorpecentes, meras conjecturas, sem elementos probatórios definitivos, impedem a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). (...)”
(TJMT, ApCrim 1000501-26.2022.8.11.0052, Relator Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023).

Diante desse cenário, não há como acolher a pretensão punitiva ministerial, uma vez que o
standard
probatório próprio do processo penal para a condenação não foi superado.

As dúvidas razoáveis existentes nos autos, especialmente as contradições entre os depoimentos policiais e os testemunhos presenciais, impedem a formação de juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, o que demanda a manutenção da absolvição do apelado Odair Gomes da Cruz, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025